Tribunal: TJDFT
Processo: 0722604-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO E PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL – ALTERAÇÃO DO PEDIDO ANTES DA FASE INSTRUTÓRIA – POSSIBILIDADE, DESDE QUE GARANTIDO O CONTRADITÓRIO (ENUNCIADO 157 DO FONAJE). MATÉRIA OMITIDA NA SENTENÇA – SENTENÇA CITRA PETIDA. QUESTÃO PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO EM GRAU DE RECURSO (ART. 1.013, § 1o, DO CPC). MATÉRIA DEBATIDA MAS NÃO IMPUGNADA – CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

2. É possível o julgamento antecipado da lide no âmbito dos juizados especiais, em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o da Lei no 9.099/95), desde que o expediente não ofenda os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

3. A aplicação do Código de Processo Civil a este rito é subsidiária e excepcional, motivo pelo qual a parte autora poderá alterar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória (Enunciado 157 do FONAJE), desde intimado o réu da alteração do pedido, assegurado, assim, o contraditório e ampla defesa.

4. No caso em exame a requerida não teve ocasião de se pronunciar sobre o pedido formulado em emenda à inicial, mas a sentença não se pronunciou sobre ele, não se podendo dizer que o juiz proveu pretensão da parte sem que ela se tenha pronunciado sobre tal pretensão. E agora, em sede de recurso, a autora renova o mesmo pedido, que em essência é a restituição do valor pago pelas passagens aéreas.

5. Conquanto inquinada de vicio a sentença citra petita, tal não implica necessariamente a sua nulidade, autorizado que está o órgão revisor a decidir todas as questões discutidas no processo, na forma do art. 1.013, § 1o, do CPC, que dita:

“§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.”

6. No particular aspecto da impugnação (ou não) da matéria – indenização por danos materiais – a autora formulou o pedido sobre este artigo de pretensão (ID 21632158) e, no Recurso Inominado, renovou o pedido de apreciação. A requerida sobre ele não se pronunciou, a não ser para dizer da sua irregularidade, deixando de emitir apreciação sobre a efetividade da aquisição das passagens e sobre o seu valor, dado cujo conhecimento era do seu domínio, porque se trata de serviço adquirido à própria requerida. É ver:

“Em relação ao pedido de reforma da r. sentença para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 1.480,71 a título de danos materiais, conforme argumentado anteriormente, não há como prosperar tal pedido, pois, a emenda à peça inicial apresentado pela recorrente foi protocolada após a citação e contestação da recorrida, motivo pelo qual restou precluso o direito da parte recorrente.”

7. Neste contexto, é plenamente viável a apreciação da matéria, em grau de recurso, na forma do art. 1.013, § 1°, do CPC, já referido.

8. E quanto ao mérito assiste razão à autora que, tendo adquirido as passagens aéreas e sido privada da sua utilização em razão da defeituosa prestação de serviços, tem direito à restituição do valor pago.

9. É caso, pois, de provimento do recurso para ampliar a procedência do pedido e fazê-lo alcançar, também, a restituição dos valores pagos.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para ampliar a procedência do pedido e fazê-lo alcançar a pretensão à restituição dos valores pagos (ID NUM 21632158), sobre os quais deverá incidir correção monetária e juros de 1% ao mês, desde o desembolso até à restituição final.

11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a emenda como acórdão.

12. Sem custas e sem honorários, à falta de recorrente vencido, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95.